Tribunal: TJDFT
Processo: 0704097-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704097-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ITAVAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, DORLI SOARES MARTINS E SILVA, FRANCISCO MUNIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão ao ID 23176749, proferida nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de Itaval Comercio de Alimentos LTDA e Outros, na qual o d. Juízo a quo indeferiu, por ora, eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo, com fundamento no Provimento 13/2012 c/c Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em suas razões recursais, relata o exequente/agravante que a decisão agravada fundamentou-se no Provimento 13/2012 c/c art. 2o do Provimento 47/2020, editados pela Corregedoria do TJDFT, que determinam o arquivamento das execuções fiscais cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Alega, contudo, que o presente caso não se enquadra nos citados provimentos, porquanto a execução fiscal foi ajuizada em 26/10/2005 para a cobrança de R$ 4.599,53, valor esse que, em 2012, alcançava patamar muito superior ao previsto no Provimento 13/2012, publicado em 09/10/2012, que dispunha sobre o arquivamento de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 5.000,00. Assevera, outrossim, que atualmente o valor executado é de R$ 19.233,09, montante que também supera o valor de alçada previsto no Provimento no 47/2020. Salienta, por fim, que é patente o perigo de dano, na medida em que está impedido de realizar a regular cobrança de seu crédito público ao tempo em que o executado pode dilapidar seu patrimônio sem o cumprimento de suas obrigações tributárias. Assim, pleiteia a antecipação da tutela da pretensão recursal, para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, com a imediata determinação de citação do executado. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, nos termos expendidos nas razões recursais. Preparo dispensado, nos termos do § 1o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, a Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em observância ao elevado número de executivos fiscais em tramitação na Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, atrelado ao custo e ao tempo médio individualizados de processos dessa espécie, resolveu padronizar procedimentos, a fim de que seja dado cumprimento ao preceito constitucional da celeridade processual e ao princípio da eficiência. Com isso, restou editado o Provimento 13, de 9 de outubro de 2012, cujo artigo 1o assim dispõe: Art. 1o Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. § 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito. Ainda, o artigo 2o do citado normativo estabelece que anualmente será feita a atualização monetária do valor estipulado. Assim, em 2020, por meio do Provimento 47, de 22 de janeiro de 2020, o valor limite para arquivamento sem baixa das execuções fiscais foi atualizado. Veja-se: Art. 2o Fica autorizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. In casu, compulsando detidamente os autos eletrônicos de origem (Processo n. 0032877-48.2005.8.07.0001), verifica-se que, ajuizada a execução fiscal em 26/10/2005, a ela foi atribuído como valor da causa o montante de R$ 4.599,53 (ID 17033221, p. 1). Logo, ao contrário do que defende o agravante, a hipótese em tela se amolda aos normativos supracitados, na medida em que claramente dispõem que deve ser observado o valor atribuído à causa, ou seja, aquele montante informado quando do ajuizamento da execução. Não bastasse isso, ao que se vê dos autos, fora determinada a citação dos executados/agravados em 14/11/2005 (ID 17033221), tendo a diligência, contudo, restado infrutífera (ID 17033235). Ora, como visto, o arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, de modo que, indicando o exequente/agravante outros endereços para a efetiva localização do devedor, a execução poderá prosseguir, desde que dentro do prazo prescricional, na forma prevista no artigo 40, §4o, da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80). Portanto, revela-se ausente a probabilidade do direito vindicado, sendo certo, ainda, que a decisão do juízo de origem é insusceptível de causar imediata lesão ao credor, seja porque o agravante não demonstrou, de forma efetiva e concreta, que a parte executada esteja dilapidando seu patrimônio, seja porque não é iminente o término do prazo, a ensejar a extinção do feito pela prescrição intercorrente. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela da pretensão recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora